Tribunal: TJPA
Processo: 0812400-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812400-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALINELSON SOARES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Presença dos requisitos do art. 312 do cpp. Decisão fundamentada. Risco à instrução criminal. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alinelson Soares Moraes, acusado de homicídio qualificado, visando à revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e qualidades pessoais favoráveis do paciente. A liminar foi indeferida, e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi adequadamente fundamentada e (ii) analisar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se baseia em elementos concretos, como indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, além de risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva considerou provas robustas, incluindo vídeos, boletim de ocorrência, depoimentos e outras mídias, que confirmam a materialidade do crime e os indícios de autoria.

5. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi analisada, mas restou insuficiente diante da gravidade do crime, bem como do risco concreto à instrução criminal, evidenciado pela tentativa do paciente de atacar testemunhas oculares do crime.

6. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a prisão preventiva, embora medida excepcional, é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, e quando baseada em elementos concretos de autoria e materialidade do delito. 2.Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando, diante da gravidade do crime e do comportamento do acusado, há risco concreto à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com Pedido de liminar, impetrado em favor de
ALINELSON SOARES MORAES
, acusado da prática do crime previsto no art.121, caput, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso no dia 06/07/2024.

O impetrante alega, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente ALINELSON SOARES MORAES foi acusado de ter cometido o crime de homicídio qualificado.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública e a conveniência da instrução criminal, consubstanciado na justificativa de que estão presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, devidamente justificados pela autoridade inquinada coatora,

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis
:

“No caso, percebe-se que o fumus comissi delict, está sobejamente demonstrado pelas provas até o momento carreadas aos autos. A materialidade resta comprovada pelo
boletim de ocorrência, vídeos e demais mídias acostadas, termos de declarações das testemunhas, além de outros elementos que demonstram a ocorrência da morte violenta da vítima.

Do mesmo modo, a autoria está evidenciada pelos ora acostado aos autos, assim como os
relatos das demais testemunhas, tratando-se de crime de homicídio qualificado consumado (crime hediondo).
Ademais, pelo vídeo e pelos depoimentos das testemunhas ficou claro que o
representado tentou atacar as testemunhas oculares do crime.
Isso sugere que,
em liberdade, o agente significará risco às testemunhas. Dessa forma, tenho que a prisão cautelar do denunciado é medida que se impõe no presente momento,
pelo que
DECRETO
a prisão preventiva de ALINELSON SOARES MORAES, alcunha "NELSINHO, forte no artigo 312, caput, e §2º, c/c artigo 313, I, do Código de Processo Penal.”

A decisão supracitada demonstra que a prisão preventiva se encontra minimamente fundamentada e se justifica com base em dados concretos e específicos, extraídos do procedimento investigativo, e não em conjecturas vagas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que se verifica no caso em tela.

No caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal diante da gravidade do crime, além do coacto ter, posteriormente, fugido do local. Ademais, segundo consta na decisão ora atacada, foi constatado que o paciente tentou atacar as testemunhas oculares do crime, trazendo risco a instrução criminal.

Além disso, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelas provas e documentos juntados aos autos, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva ante o perigo concreto do crime.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte, pois o decreto preventivo se encontra minimamente fundamentado, bem como, a decisão que manteve a prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 23 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/09/2024